Tribunal: TJES
Processo: 5009780-40.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009780-40.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO À SAÚDE. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO PRESENCIAL E DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DOS RECURSOS EXTRA-HOSPITALARES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, na qual foi deferida tutela de urgência para determinar a internação compulsória de terceiro, cominando-se multa diária ao Estado e ao Município em caso de descumprimento. Sustenta-se a ausência de laudo médico circunstanciado válido e a inexistência de exame presencial ou comprovação de insuficiência de recursos terapêuticos extra-hospitalares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão judicial de internação compulsória pode se fundamentar em laudo médico produzido sem avaliação direta do paciente; (ii) estabelecer se é cabível o deferimento da medida extrema sem a demonstração da insuficiência de recursos terapêuticos extra-hospitalares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 10.216/2001 exige, como condição para qualquer internação psiquiátrica, inclusive a compulsória, a existência de laudo médico circunstanciado, atualizado e elaborado com base em exame direto do paciente, contendo a descrição de seu histórico clínico e a demonstração da necessidade do tratamento hospitalar.

O documento apresentado nos autos foi elaborado por médico clínico geral sem contato direto com o paciente e com base apenas em declarações de familiar, sem referência ao histórico médico, sem descrição do quadro clínico atual e sem qualquer menção à ineficácia de tratamentos alternativos.

A ausência de avaliação médica presencial inviabiliza a aferição da real condição clínica do paciente, não se podendo admitir a restrição de sua liberdade com base em presunções ou informações de terceiros.

A jurisprudência do TJES é firme no sentido de que a medida extrema da internação compulsória exige justificativa técnica rigorosa, elaborada por profissional capacitado e baseada em elementos objetivos e clínicos concretos.

A prudência e o respeito aos princípios constitucionais da legalidade, dignidade da pessoa humana, contraditório e ampla defesa impõem o indeferimento da medida pleiteada na ausência dos requisitos legais indispensáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A internação compulsória somente é admissível quando amparada por laudo médico circunstanciado, elaborado com base em exame clínico direto do paciente e contendo histórico médico detalhado.

É imprescindível a comprovação da insuficiência dos recursos terapêuticos extra-hospitalares como condição para o deferimento da internação compulsória.

Laudo genérico baseado apenas em relatos de terceiros e elaborado sem a avaliação presencial do paciente é juridicamente inidôneo para embasar decisão judicial de internação compulsória.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.216/2001, arts. 3º, 4º e 6º; CF/1988, art. 1º, III; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, AgInt no AI nº 5006998-60.2024.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 22.08.2024. TJES, AI nº 5000524-10.2023.8.08.0000, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, 3ª Câmara Cível, j. 08.02.2024. TJES, AI nº 5003187-92.2024.8.08.0000, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 18.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009780-40.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: MARIA APARECIDA DE SOUSA MOREIRA

PARTE INTERESSADA: MUNICÍPIO DE COLATINA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo em razão da Decisão com cópia no ID 9130496, em que o MM. Juiz da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Colatina deferiu a tutela de urgência pleiteada na
Ação de Obrigação de Fazer
nº

5007776-85.2024.8.08.0014, ajuizada por Maria Aparecida de Sousa Moreira, a fim de determinar ao ora Agravante e ao Município de Colatina que providenciassem a internação compulsória de Vitor de Souza Moreira em hospital ou clínica especializada em tratamento de toxicomania, sob pena de multa diária.

No recurso de ID 9130488, pugna-se pela reforma do
decisum
objurgado sob a alegação, em suma, de que: (
i
) o Magistrado singular não se atentou aos requisitos exigidos para internação compulsória, quais sejam, necessidade de laudo circunstanciado e atualizado e a demonstração da insuficiência dos recursos extra hospitalares para tratamento da parte autora e; (
ii
)

inexistência de exame presencial, “
falta de contato direto e pessoal do médico com o paciente quando da elaboração do laudo, baseando-se tão somente em INFORMAÇÕES DE TERCEIROS
”.

A Lei nº 10.216/2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental, estabelece que:

Art. 3º É responsabilidade do Estado o desenvolvimento da política de saúde mental, a assistência e a promoção de ações de saúde aos portadores de transtornos mentais, com a devida participação da sociedade e da família, a qual será prestada em estabelecimento de saúde mental, assim entendidas as instituições ou unidades que ofereçam assistência em saúde aos portadores de transtornos mentais.

Art. 4º A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

§ 1º O tratamento visará, como finalidade permanente, a reinserção social do paciente em seu meio.

Art. 6º A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.
(
Sem grifos no original
)

Dessa forma,
a legislação aplicável à hipótese exige laudo médico circunstanciado para qualquer tipo de internação psiquiátrica, seja ela voluntária, involuntária ou compulsória.

Assim sendo, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça (TJES) tem entendido que o laudo médico confeccionado sem a presença do paciente e sem a descrição de seu histórico clínico não atende às exigências constantes nos supracitados arts. 4º e 6º. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA. INDEFERIMENTO DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1) O art. 6º da Lei n. 10.216/01 estabelece que a internação compulsória apenas será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize seus motivos.
2) No caso, o
laudo médico que instrui a inicial foi elaborado com base no relato de familiares, e não na avaliação direta do paciente pelo médico, de modo que não pode ser considerado prova idônea a demonstrar a probabilidade do direito alegado para fins de deferimento da tutela de urgência pleiteada, nos termos do art. 300 do CPC.
3) Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5006998-60.2024.8.08.0000, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 22/08/2024)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. ARTIGOS 4º e 6º DA LEI Nº 10.216/2001. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Em se tratando de internação compulsória, a imposição do tratamento de saúde ao paciente deve estar condicionada à comprovação da insuficiência dos recursos extra-hospitalares e à confecção de Laudo Médico Circunstanciado que demonstre a necessidade da hospitalização.
II. Na hipótese, o laudo prescritivo da internação fora confeccionado sem a presença do paciente, não descrevendo o histórico clínico, ou as pormenoridades do caso em questão, afastando-se da exigência prescrita nos artigos 4º e 6º, ambos da Lei nº 10.216/2001
. III. Inexistem documentos aptos a respaldar o preenchimento dos requisitos legais inerentes à medida de internação compulsória, notadamente porque não evidenciada a real necessidade clínica da medida extrema, pela ausência do exame presencial do paciente, não tendo sido constatada, outrossim, a insuficiência de opções de tratamento extra hospitalares menos incisivos. IV. Agravo de Instrumento conhecido e provido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5000524-10.2023.8.08.0000, Magistrado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 08/02/2024)

No presente caso, quando do ajuizamento da demanda, o laudo médico com cópia no ID 9130490, apresentado pela Autora, ora Agravada, e genitora de
Vitor de Souza Moreira – para o qual pleiteia a internação –,
foi elaborado na ausência deste, apenas com base nos relatos da mãe, como se observa do seguinte trecho:

“
Relato que o paciente acima citado, 24 anos,
apresenta abuso de drogas ilícitas desde os 15 anos de idade
. O paciente já ficou em clínica de reabilitação nesse ano, porém abandonou com 8 dias.
A mãe relata

que o mesmo furta objetos em casa para manter o vício.
Solicito internação compulsória devido prejuízo social
.” (
Sem grifos no original
)

Como bem asseverado pelo Estado, “
ESTÁ BEM CLARO QUE, NO CASO EM TELA, O MÉDICO NÃO EXAMINOU O PACIENTE, NÃO SENDO POSSÍVEL AFERIR, COM CERTEZA, SE AS DECLARAÇÕES QUE CONSTAM NO ‘LAUDO’ CORRESPONDEM À SUA REALIDADE CLÍNICA
”, circunstância que,
per si
, inviabiliza a internação pleiteada, haja vista ser mister que o médico avalie a necessidade de internação ante o quadro de saúde efetivamente constatado quando consultada a pessoa.

Ademais, a solicitação de “
internação compulsória devido prejuízo social
”
, além de vaga e subscrita por médico Clínico Geral,

não expõe sequer minimamente o quadro clínico de Vitor de Souza Moreira,

Corrobora o posicionamento, Parecer ofertado pelo Procurador de Justiça:

“Considerando que a internação compulsória é uma medida extraordinária, não é possível acolher pedido cujo laudo médico seja pautado em declaração de terceiro, sob pena de proceder a internação de paciente que não necessita de internação.

A única forma do profissional médico ter certeza da condição clínica do paciente é realizar sua consulta, e permitir a determinação da internação compulsória com base em relatos de terceiros coloca em grave risco o paciente a ser internado.

Desta forma, carece o pedido de laudo circunstanciado.” (ID 11694321)

Logo, laudo médico que não discrimina de forma clara as medidas extra-hospitalares possíveis, não detalha o histórico clínico do paciente, não relata o insucesso de medidas terapêuticas prévias já tentadas e, principalmente, elaborado sem o exame presencial do paciente, não possui a capacidade de justificar a internação.

Aliás, vale ressaltar que “
A internação compulsória (por determinação do juiz) é medida gravíssima, porquanto restringe por completo a liberdade do indivíduo, de sorte que não pode ser concedida sem laudo médico circunstanciado e atual elaborado por médico especialista indicando a imprescindibilidade do referido tratamento
” (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5003187-92.2024.8.08.0000, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 18/07/2024).

Desse modo, não basta laudo genérico elaborado a pedido de terceiros para fins de internação compulsória, mostrando-se prudente que os fatos sejam melhor esclarecidos em primeiro grau, à luz do contraditório e da ampla defesa.

Do exposto,
DOU PROVIMENTO

AO RECURSO
para reformar a Decisão recorrida, a fim de indeferir o pedido de tutela de urgência formulado na inicial.

Via de consequência, prejudicado o Agravo Interno de ID 11915117.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
d
ar provimento ao
agravo
de instrumento e julgar
prejudicado
o
agravo interno
.